Tribunal: TJMT
Processo: 0000954-72.2016.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000954-72.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SELMAR JUNIOR BETTEGA - CPF: 051.314.501-01 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE – SURGIMENTO DE REGISTROS DE INFRAÇÕES PRETÉRITAS À ALIENAÇÃO OCASIONANDO ÓBICE AO LICENCIAMENTO – RECURSO ADMINSTRATIVO NÃO ANALISADO – JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – SENTENCIAMENTO SEM EXAME DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – IMPROPRIEDADE -
DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO

O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo a medida de urgência ou evidência, de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Selmar Júnior Bettega
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que extinguiu, sem julgamento de mérito, o Mandado de Segurança impetrado pelo Apelante, em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso,
com fundamento na perda superveniente do interesse
processual (id. 2625319).

Irresignado, o Apelante sustenta não haver falar na perda do objeto, porque, não obstante os licenciamentos veiculares se renovarem ano a ano, a sua insurgência se refere a um fato específico inerente ao licenciamento do seu veículo no ano de 2016 (id. 2625320).

Instada a se manifestar, a parte Apelada deixou de apresentar suas contrarrazões (id.
2625326
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer do Douto Procurador José Zuqueti, opina pela desconstituição da sentença objurgada (id.
3170729
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Selmar Júnior Bettega
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que extinguiu, sem julgamento de mérito, o Mandado de Segurança por ele impetrado, em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso,
com fundamento na perda superveniente do interesse
processual.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Apelante impetrou o aludido
mandamus
, arguindo ter adquirido o veículo marca/modelo VW/Gol 1.0, placa KAT 6651, Chassi 9BWAA05U4AP102431, de Rodolfo França Lopes, e realizado a transferência da titularidade perante o Órgão competente, em 21/01/2013, quando inexistia a notícia de qualquer anotação negativa sobre o registro veicular, mas que, já no ano de 2016, ao tentar renovar o licenciamento, viu-se surpreendido pelo lançamento de 3 (três) multas de trânsito, referentes ao ano de 2012, portanto, preteritas à sua aquisição.

Sustentando a ilegalidade da cobrança, formulou requerimento administrativo, pela devida regularização, cuja demora na apreciação ensejou a judicialização da questão.

Com a impetração do
writ
, obteve liminar favorável, que o permitiu licenciar o citado veículo no ano em referência.

Ao sentenciar o feito, no ano de 2017, o Juízo
a quo
o fez, sem o exame de mérito, extinguindo o processo com fundamento na perda superveniente do interesse.

Veja-se a fundamentação e o dispositivo sentencial:

“(...) Como é sabido o licenciamento é renovado anualmente, e como nos encontramos no ano de 2017, há nítida falta de interesse processual superveniente, pois a obtenção do licenciamento referente ao ano de 2016, neste momento, não trará nenhuma utilidade ao impetrante.

Dessarte, impõe-se a extinção da presente ação ante a perda do objeto.

Anto o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela falta de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. (...)”

De fato, o licenciamento é ato que se renova ano a ano, mas, no caso dos autos, conforme alhures registrado, o licenciamento do ano de 2016 só foi realizado, sem o pagamento das multas questionadas, em virtude do deferimento da liminar mandamental.

Ademais, a toda evidência, ainda que realizados os subsequentes licenciamentos, sobre o que sequer se tem notícia nestes autos, tal fato não tem o condão de, por si só, extirpar a ilegalidade aventada pelo Impetrante, que, com toda a certeza, espera do judiciário a declaração sobre a sua razão ou não.

Sabe-se que o atendimento da pretensão do cidadão, mediante o cumprimento de medida liminar judicial, não exaure a sua pretensão, que precisa, para se tornar definitiva, ser confirmada por sentença.

Nesse sentido, em processo recentemente por mim relatado, este Tribunal de Justiça já decidiu. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AFASTAMENTO PARA DISPUTA DE CARGO ELETIVO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INTEGRAL DURANTE O PERÍODO DE LICENCIAMENTO – LEI FEDERAL N° 64/90 – CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO IMPLICA EM PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Conquanto a Lei Complementar Municipal 006/1994 estabeleça que a licença para exercer atividade política, por servidores públicos municipais, será concedida sem direito à remuneração, a Lei Complementar Federal nº 64/90, concede o direito ao licenciamento para disputa de pleito eleitoral sem prejuízo de subsídio.

2. Considerando a existência de uma lei que regulamenta de forma específica a matéria, deve a lei federal se sobrepor à lei local municipal em observância ao princípio da especialidade ou especificidade.

3. A retenção de vencimentos do servidor público que pretende disputar pleito eleitoral no período de licenciamento configura ato que ofende direito líquido e certo amparado por mandado de segurança.

4. O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.
(N.U 1027208-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021).

(N.U 1000048-32.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)
– (destaquei)

Com efeito, patente que,
in casu,
não há falar na perda superveniente do interesse processual e, dessa forma, não se mostra apropriada a resolução da questão sem o julgamento do mérito.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para
cassar a sentença de Primeiro Grau e, assim, determinar o retorno dos autos à origem, para a regular continuidade da tramitação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021